Tribunal: TJDFT
Processo: 0732918-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0732918-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BORGES INFORMATICA LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ASSURANT SEGURADORA S.A. em face da decisão ID 49971671 por mim prolatada nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível interposta contra a sentença ID origem 163725740, integrada pela sentença ID origem 165022148, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0022380-23.2015.8.07.0001. Considerando que a Apelação Cível à qual se pretendia atribuir efeito suspensivo mediante a presente Petição Cível já foi distribuída a este Relator, tenho que o Agravo Interno interposto em face da referida decisão deve ser analisado nos autos daquele outro recurso, a fim de concentrar os atos processuais. Assim, traslade-se cópia dos presentes autos para a Apelação Cível n. 0022380-23.2015.8.07.0001. Após, arquive-se. Dê-se ciência às partes. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator